Tribunal: STF
Processo: HC 263373
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.10.2025, por Ben-Hur Pessoa Santos e outros, advogados, em benefício de Jefferson Felicio Almeida Cardoso, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.042.623, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.9.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 1º.10.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 8.10.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar e determinou vista ao Ministério Público para parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.042.623 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.10.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o paciente é dependente químico, possui baixa escolaridade e nega a prática de tráfico, afirmando ser usuário contínuo de entorpecente. Essa versão se mostra compatível com a ínfima quantidade de droga apreendida – 2 (dois) invólucros, totalizando 0,2 g de cocaína –, insuficiente para justificar a medida extrema” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “eventual aplicação da Súmula 691 do STF – que veda, em regra, o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indefere liminar – não impede o exame do presente caso, uma vez que a situação evidencia flagrante ilegalidade e manifesta desproporcionalidade da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatizam não haver “registro de violência ou grave ameaça, ao passo que o acusado ostenta condições pessoais favoráveis para responder em liberdade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescentam que “a quantidade ínfima de droga apreendida (0,2 g de cocaína), aliada à ausência de quaisquer elementos concretos de tráfico ou mercancia, demonstra que a prisão preventiva decretada carece de fundamentação idônea e configura flagrante constrangimento ilegal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinalam que “a imposição de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são plenamente suficientes para assegurar o regular andamento do processo, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, necessidade e excepcionalidade da prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer de Vossas Excelências, uma vez presentes os requisitos, que seja superada a súmula 691 para que seja concedida a medida liminar para substituir a PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 



    Subsidiariamente requer a concessão da ordem de ofício” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.042.623, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se, no processo, que o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, pois foram apreendidos, em sua residência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, duas pedras de crack, dois rádios comunicadores, cento e trinta e dois reais em espécie, telefone celular e sacos plásticos comumente destinados à embalagem de entorpecentes.



    Ao ratificar a prisão em flagrante, a autoridade policial assinalou que teriam sido encontradas, no aparelho celular do paciente, “mensagens referentes a transações via PIX sem origem informada, bem como conversas sugestivas de tráfico de drogas. Em especial, verifica-se que, na data de 29/09/2025, o indivíduo identificado como FENIX enviou mensagem de WhatsApp ‘Vem 5’, tendo JEFFERSON respondido ‘Tem sim’ e complementado ‘Blz vou levar aí na esquina pra vc’, demonstrando provável ajuste para comercialização de entorpecentes” (fl. 44, e-doc. 2).



    Na decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado de primeira instância realçou o risco de reiteração delitiva, enfatizando que indícios de envolvimento prévio do paciente com o tráfico de drogas e sua reincidência:



    “Estão presentes os pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) por meio do que consta do APFD. Como sabido, a prisão antecipada é uma medida de exceção, sendo certo que a Constituição Federal, somente a admite em casos excepcionais, o que torna imprescindível a efetiva demonstração da existência, no caso concreto, das situações previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    O crime imputado em tese praticado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos sendo admissível a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 313, inciso I). Os fundamentos do art. 312 do CPP que se evidenciam, são da garantia da ordem pública, sendo certa a necessidade de se apurar o envolvimento do preso em atividade criminosa, o que demonstra que sua soltura prematura infringe a garantia da ordem pública. Ainda, deve se levar em conta a busca e apreensão domiciliar e autorização de acesso e extração de dados telefônicos e telemáticos nos autos nº 5004004-78.2025.8.13.0390, havendo circunstâncias que indicam preliminarmente a traficância, conforme relatório do Delegado de Polícia de Id. 10550454929.



    Outrossim, a CAC do preso demonstra reincidência. 



    Consigne-se que o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes vem causando preocupação geral, em diversas searas sociais. A uma pelo dano em potencial das drogas. A duas por todos os outros crimes que decorrem do tráfico de entorpecentes. 



    Pelo exposto, indefiro a liberdade provisória. CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de JEFFERSON FELICIO ALMEIDA CARDOSO com base nos artigos 310, II, c/c art. 312 e 313, na falta das hipóteses do art. 318, todos do CPP, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011. 



    Expeça-se mandado de prisão preventiva. O preso já sai intimado. Certifique-se a secretária a vinda do exame de corpo de delito. Na ausência, requisite-se. Nada mais. Encerrado” (fls. 23-24, e-doc. 2).



    Ao indeferir medida liminar em habeas corpus impetrado em favor do paciente, o Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama enfatizou ser o paciente reincidente específico no tráfico de entorpecentes:



    “A concessão de liminar em habeas corpus – medida de caráter excepcional – é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência simultânea do periculum in mora e do fumus boni iuris, requisitos fundantes da contracautela à segregação cautelar. 



    No caso, em juízo de cognição sumária – próprio, aliás, desta fase processual – não vislumbro a presença de tais requisitos, ou seja, não se verifica de plano configurado o alegado constrangimento a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Detecto, ainda em avaliação perfunctória, a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime (fumus comissi delicti), evidenciados pelos relatos no auto de prisão em flagrante delito (ordem 07), além do periculum libertatis, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, requisitos explicitados na decisão constritiva (ordem 04). 



    Com efeito, há indícios de que o paciente teria reiterado na prática criminosa, já que ele ostenta uma condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (conforme se extrai da CAC juntada em ID 10550623623 – Pje). Tais circunstâncias denotam, por ora, algum risco à ordem pública e a necessidade de especial atenção quanto à periculosidade atribuída ao agente, bem como ao risco de reiteração delitiva, até mesmo específica. 



    Assim, inviável deferir de pronto a liberdade, ao menos em sede de provimento liminar e monocrático. 



    As alegações trazidas para embasar o pedido liminar hão de ser esmiuçadas quando do julgamento do mérito da impetração, devendo, pois, ser submetidas à apreciação da Turma Julgadora, em colegiado. 



    Isso posto, indefiro a liminar” (fls. 8-9, e-doc. 2).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente 
se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar.  
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM E SURGIMENTO DE PROVAS NOVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.983-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Reincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.660-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre os indícios de tráfico de entorpecentes e, eventualmente, acolher a alegação da defesa de que o paciente seria mero usuário de drogas, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da causa, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE  
JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.828-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico para o crime de dano qualificado –, do conjunto  
fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 



    3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 226.513-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    13. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora